Tribunal: TJES
Processo: 0000136-39.2023.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-39.2023.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Eduardo Santos Gomes contra sentença que o condenou a 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade e a variedade da droga não podem, por si sós, afastar o redutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo reparos quanto à primeira fase da dosimetria.
5. A quantidade (115 pedras de crack e 45 buchas de maconha) e a natureza das drogas apreendidas militam em desfavor do apelante, como elemento integrante de análise para fins de negativa da minorante.
6. As circunstâncias do caso demonstram dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.
7. Correta a sentença ao afastar a aplicação do redutor diante da habitualidade delitiva evidenciada pelo contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 quando as circunstâncias do caso demonstram dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares,

Conforme relatado cuidam os autos os autos de Apelação Criminal interposta por

EDUARDO SANTOS GOMES
, inconformado com os termos da sentença que norteou sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo fixada a pena de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa almeja a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento que variedade e quantidade da droga não podem nortear o seu não reconhecimento.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“
Na tarde do dia 19 de abril de 2023, na Rua Natalia Muniz da Silva, s/nº, bairro Camata, Pedro Canário, o denunciado trazia consigo e vendia, sem autorização, 115 (cento e quinze) “pedras” da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack” e 45 (quarenta e cinco) “buchas” da substância entorpecente popularmente chamada de “maconha”, sem autorização legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, uma equipe de policiais civis lotados na Delegacia de Pedro Canário realizava diligências no bairro Camata, neste Município, quando, ao trafegarem pela Rua Natália Muniz da Silva – local já conhecido pela equipe como sendo ponto de tráfico de drogas –, visualizaram um indivíduo, em via pública, comercializando substâncias entorpecentes.

Ressalta-se que, diante da situação flagrancial, o indivíduo suspeito foi abordado, detido e conduzido à presença da Autoridade Policial, sendo tal indivíduo identificado como sendo EDUARDO SANTOS GOMES. Consigna-se que, em revista pessoal ao denunciado, os policiais civis encontraram, no interior da pochete trajada por ele, 115 (cento e quinze) “pedras” da droga “crack” e 45 (quarenta e cinco) “buchas” da droga “maconha”.

Calha mencionar que, em poder do ora denunciado, fora apreendido, ainda, a quantia de R$104,00 (cento e quatro reais) e 01 (um) aparelho celular, e que o admitiu a prática do tráfico na esfera policial".

A autoria fora comprovada e não fora objeto de irresignação.

No que se refere a dosimetria, também neste ponto a sentença não merece reparos.

A pena-base fora aplicada na sua fração mínima, e portanto não incidentes circunstâncias atenuantes.

Nada obsta que a natureza e a quantidade de droga façam parte de um conjunto de elementos que devem ser analisados para fins de concessão ou não da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, mormente quando não aferidas na primeira fase da dosimetria.

In casu, além desta relevante análise, ligada a natureza e quantidade de drogas colocadas à venda, que, registre-se, militou em desfavor do apelante,
a causa de diminuição de pena fora afastada em razão da escorreita conclusão de que o apelante estava a se dedicar a atividade criminosa, ligada ao tráfico de drogas, não sendo aceitável a justificativa de que assim o fazia em razão de insuficiência financeira ou desemprego.

Deveras, as circunstâncias dos fatos levam a crer que o réu se dedica a atividades criminosas, especialmente considerando que “informou estar desempregado a passando necessidades, inferindo-se que não teria como arcar com os custos da aquisição das drogas apreendidas, e tampouco constituir advogado particular no curso do processo, se não estivesse na prática reiterada de atividade criminosa ou financiado por alguma organização criminosa, ao menos com a consignação de drogas”.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.